Tribunal: TJSP
Processo: 1002347-10.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação do autor de que teve seu nome inscrito indevidamente pela ré nos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Comprovação da existência do débito e do relacionamento jurídico mantido pelo autor com o cedente - Improcedência da ação que era de rigor –

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação do autor de que teve seu nome inscrito indevidamente pela ré nos órgãos de proteção ao crédito – Descabimento – Comprovação da existência do débito e do relacionamento jurídico mantido pelo autor com o cedente - Improcedência da ação que era de rigor – Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002347-10.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
APARECIDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002347-10.2019.8.26.0006 -Voto no 30206
2
Apelação Cível no 1002347-10.2019.8.26.0006
Apelante: Marcos Aparecido de Souza (Justiça Gratuita)
Apelada: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
S/A
Juiz: Sinval Ribeiro de Souza
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. Penha de França
Voto 30206
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
AUTOR
- Alegação do autor de que teve seu nome inscrito
indevidamente pela ré nos órgãos de proteção ao
crédito Descabimento Comprovação da existência
do débito e do relacionamento jurídico mantido pelo
autor com o cedente - Improcedência da ação que era
de rigor
Sentença mantida por seus próprios
fundamentos.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
107/109) que julgou improcedente a “ação de indenização por danos
morais c.c. pedido de tutela antecipada1 ajuizada por Marcos
Aparecido de Souza em face de Renova Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, carreando ao autor o
pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade
de justiça concedida.
Apesar do nome atribuído à ação,
1 Valor da causa: R$ 14.661,15, em março de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
13/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002347-10.2019.8.26.0006 -Voto no 30206
3
analisando o pedido constante da petição inicial é possível concluir
que se trata de ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais.
A ação foi ajuizada porque, segundo
consta da inicial, o autor teve seu nome indevidamente inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito, por suposto débito no valor de R$
351,15, referente ao contrato no 000003148648. Afirma desconhecer o
valor lançado, bem como não ter realizado nenhuma operação com a
ré. Requer a procedência da ação para que seja declarada a
inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos, no valor correspondente a
quinze salários mínimos (R$ 14.310,00).
A ré contestou a ação alegando que a
pendência questionada na presente demanda foi objeto de Cessão da
Caixa Econômica Federal em favor da Renova Companhia
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, conforme comprovam os
documentos juntados aos autos. Defende a validade da cessão de
crédito e alega que o autor foi devidamente notificado da cessão.
Entende ausentes os pressupostos da obrigação de indenizar e pugna
pela improcedência da ação.
Sobreveio a sentença de improcedência
da ação.
Nas razões de apelação, o autor alega,
em síntese, que a ré não comprovou a existência da dívida, e que os
documentos encartados aos autos são unilaterais e não servem como
prova. Insiste na tese de que não houve a notificação prévia exigida
pela lei sobre a existência de irregularidade. Requer a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002347-10.2019.8.26.0006 -Voto no 30206
4
julgado.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos
seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam
inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Isto porque, os documentos juntados
pela ré foram suficientes para comprovar a origem do débito.
O exame dos autos comprova, quantum
satis, que o autor mantinha relacionamento jurídico (conta corrente)
com a Caixa Econômica Federal, com o qual havia débito relativo à
cartão de crédito em aberto, cujo crédito foi transferido à apelada (fls.
76/92).
No intuito de comprovar essa relação e
a existência do débito, a ré apresentou, com a contestação, cópias do
“Contrato de Relacionamento
Abertura de Contas e Adesão a
Produtos e Serviços Pessoa Física”, extratos de faturas mensais de
cartão de crédito, certidão demonstrando a cessão do crédito
referente ao contrato descrito na inicial e a notificação encaminhada
ao autor.
Nesse compasso, diante de toda a
documentação juntada aos autos pela ré, demonstrando a origem do
débito, e considerando que o autor se limitou apenas a desqualificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002347-10.2019.8.26.0006 -Voto no 30206
5
esses documentos, sem maiores argumentos aptos que pudessem
reputar como verdadeiros os fatos alegados na inicial, a
improcedência da ação era mesmo de rigor, dada a comprovação da
existência do débito, cujos procedimentos adotados para sua
cobrança nada mais representam do que o exercício regular de
direito.
O Juízo a quo analisou detidamente os
elementos constantes dos autos, corretamente concluindo pela
improcedência da ação:
“Cuida-se de ação indenizatória pela
qual o autor sustenta a ilegalidade do apontamento realizado, ao
argumento de que nunca assinou o contrato, que não se beneficiou do
crédito e que não foi notificado previamente.
Entretanto, os documentos de fls. 81/92
contradizem os argumentos do autor, uma vez que há vínculo com o
banco cedente do crédito que originou a negativação.
Além disso, não obstante a cessão de
crédito (fls. 76), a inscrição no rol de inadimplentes é legítima, na
medida em que o autor não impugnou a veracidade de tais
documentos, firmados junto à instituição cedente.
(...) Por fim, não há nos autos prova de
efetivo dano à parte autora, tendo em vista que existem apontamentos
anteriores ao discutido nestes autos.”
E mais não é preciso dizer para que a r.
decisão recorrida seja mantida por seus próprios e judiciosos
fundamentos.
Posto isso, nega-se provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002347-10.2019.8.26.0006 -Voto no 30206
6
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pelo
autor apelante para 20% do valor da causa, observada a gratuidade
de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator